Tribunal: CARF
Processo: 15465.003411/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.003411/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.613 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO ROBERTO VIANA CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata da Notificação de Lançamento de fls. 4/7, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício de 2008 ano-calendário de 2007 no
montante de R$ 5.663,54, neste incluídos a multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/07/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.003411/2010-47
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003411/2010-47

A autuação decorreu de procedimento de revisão da referida DAA apresentada pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 31.259,82. Foi, também, efetuada a Glosa do valor de R$
2.053,92, correspondente à compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Devidamente cientificado em 11/08/2010 (fls. 23), o interessado protocoliza em
31/08/2010 impugnação (fls.01), alegando, em síntese, que se submeteu a uma cirurgia
em 21/06/2007, sendo que o laudo fornecido pelo INSS concedeu isenção de Imposto
de Renda a partir daquela data.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA
Restando não comprovado que os rendimentos recebidos pelo Contribuinte são oriundos
de pensão, aposentadoria ou reforma, requisito exigido para concessão de isenção,
conforme previsão da Lei 7.713/88, em seu art. 6, inciso XIV, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Quando, na defesa apresentada pelo contribuinte, houver omissão quanto à matéria do
lançamento, não há de se apreciar o seu
mérito, restando consolidado
administrativamente o crédito tributário correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ
no 42.498.634/0001-66, no valor de R$ 31.259,82.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003411/2010-47

Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003411/2010-47

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua reclamação inicial o interessado apresentou os seguintes documentos:
comprovantes de rendimentos (e-fls. 11/12); e laudo médico pericial (e-fls. 13), emitido pelo
INSS.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 28), pelos seguintes fundamentos:
O contribuinte apresentou laudo médico-pericial de fls. 13 atestando ser, a partir
de 21/06/2007, portador da Doença sob o CID 10 I 25.5, correspondente à
Cardiomiopatia Isquêmica. Assim, identifica-se que o contribuinte é portador de
moléstia grave a partir daquela data, sendo atendida a exigência legal de comprovação
de doença tipificada legalmente, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, o
Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro (fls. 12) não comprova que os rendimentos decorrem de aposentadoria.. Ao
revés, informa “renda mensal” a coma a natureza do rendimento e como rendimentos
sujeitos à tributação o valor de R$ 53.040,12, não informando qualquer parcela isenta
a partir da data informada no Laudo Pericial apresentado (21/06/2007, fls. 13).
Ressalte-se, também, que o mesmo comprovante informa o recolhimento de imposto
de renda retido na fonte no montante de R$ 6.247,14.
Por não ter cumprido um dos requisitos, o contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo
artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995.
Portanto, claro que o óbice ao êxito do sujeito passivo foi a ausência de
documento probatório de que os rendimentos recebidos possuem a natureza de aposentadoria.
Com sua peça recursal, o recorrente apresenta comprovantes de pagamento e
comunicado (e-fls. 36/53), que não deixam dúvidas de que o interessado já estava aposentado a
época da ocorrência dos fatos geradores deste lançamento.
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003411/2010-47

Conclusão
Com efeito, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a
insubsistência das omissões de rendimentos apontadas nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 60
DF CARF MF
Original